Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729834-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: ALANDER PEREIRA DOS SANTOS, TEREZINHA DE FATIMA MELO, LEANDRO FERREIRA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS VINCENDOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO CONTRATO. INCÊNDIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Comprovada a relação jurídica deve-se respeitar o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia das vontades. 2. É válida a regra sobre a extinção contratual diante de desapropriação, incêndio, ou qualquer outro fato que torne impeditiva a continuidade da locação. 3. Constatada a resolução do contrato, com o consequente fim da relação locatícia, é vedada a cobrança de alugueis a vencer. 4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sustentando que o contrato de locação permaneceu válido e vigente no período executado, e que é inaplicável a cláusula contratual de resolução a partir do incêndio, uma vez que o laudo pericial não eximiu os recorridos de culpa pelo evento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a rescisão contratual em face do incêndio, ocorrida de pleno direito por expressa disposição contratual, independe da aferição da culpa, a qual se mostra relevante tão somente para fins indenizatórios, que não é o caso dos autos. Desse modo, considerando que os alugueis objeto da pretensão executória têm vencimento entre 03/10/2015 e 03/08/2018, posterior, portanto, à ocorrência do incêndio, quando, conforme explicitado, o contrato de locação restou rescindido de pleno direito, desobrigando locador e fiadores do adimplemento dos encargos locatícios a partir de então, imperioso que se reconheça a inexistência do débito em questão” (ID 16481420). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004